Tribunal: TJSP
Processo: 1031206-74.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO – ABERTURA DE TESTAMENTO E COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 735 E 736 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031206-74.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIA JOSÉ SUEIRO MARINO, é apelada MARIA DO PILAR SUEIRO MARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031206-74.2016.8.26.0577 -Voto no 32108-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1031206-74.2016.8.26.0577
Comarca : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES
Juiz : MARCUS AUGUSTUS DE AUGUSTO PÚLICE
Ação : NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO
Apelante : MARIA JOSÉ SUEIRO MARINO
Apelada : MARIA DO PILAR SUEIRO MARINO
VOTO N.o 32108
NULIDADE
DE
TESTAMENTO
PÚBLICO

ABERTURA
DE
TESTAMENTO E COISA JULGADA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 735 E
736 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE QUALQUER VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de nulidade de testamento público
ajuizada por Maria José Sueiro Marino contra Maria do Pilar Sueiro
Marino, que a respeitável sentença de fls. 374/380, aclarada a fls.
388, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
improcedente a ação. Sucumbência da autora, sendo fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora alegando, em suma,
cerceamento de defesa. No mérito, impugna o valor dado à causa,
devendo ser adotado o valor de R$ 946.000,00. Acrescenta que
ocorreu revelia no processo de abertura de testamento, não havendo
que se falar em coisa julgada. Impugna o laudo de higidez
apresentada pela apelada. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031206-74.2016.8.26.0577 -Voto no 32108-ACM
3
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de pedido de
nulidade de testamento público (fls. 37/38).
Não há que se falar em cerceamento de defesa, na
medida em que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir as
provas impertinentes e incabíveis, havendo nos autos os elementos
necessários para o deslinde da causa.
As
provas
documentais
são
bastantes
para
o
conhecimento da causa, sendo irrelevante a prova testemunhal.
Com relação ao valor dado à causa, não procede o
inconformismo, na medida em que o presente processo é incidente
instaurado nos autos do inventário, tendo o juízo adotado o valor de
R$ 1.023.631,57, de acordo com as primeiras declarações do acervo
patrimonial do monte mor.
Por outro lado, para conhecimento do presente recurso
defere-se o recolhimento das custas ao final (Código de Processo
Civil, artigo 98, § 5o), devendo, no entanto, ser renovado nos autos
para análise pelo juízo a quo com relação ao determinado às fls.
376, com a necessária juntada de documentos, a fim de se aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031206-74.2016.8.26.0577 -Voto no 32108-ACM
4
alegada hipossuficiência ou momentânea incapacidade financeira, já
que a autora é médica (fls. 01) e depositou as custas iniciais (fls.
31/34).
Prosseguindo, trata-se de testamento público, que
constitui a forma mais segura de testar e garantir o ato de última
vontade do testador Aurélio Marino Salgueiro, falecido em 13 de
abril de 2016 (fls. 36).
Observa-se a litigiosidade familiar que, no entanto, não
tem o condão de declarar a sua nulidade.
Nos termos do artigo 736 do Código de Processo Civil
“qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de
testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu
cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos
parágrafos do art. 735”.
Ademais, não há que se falar em citação, mas intimação
dos demais herdeiros e apenas na hipótese de testamento particular,
nos termos do artigo 737, § 1o, do Código de Processo Civil.
Isso porque, o testamento foi lavrado perante o oficial de
notas e testemunhas, que atestaram presenciar o ato de testar livre de
coação e constrangimento, estando apto a enunciar seu testamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031206-74.2016.8.26.0577 -Voto no 32108-ACM
5
disposições de última vontade (fls. 37/38).
O documento de disposição de última vontade já foi
objeto de ação de Abertura, Cumprimento e Registro de
Testamento, que tramitou neste juízo sob no 1016693-04.2016, com
o reconhecimento das formalidades intrínsecas e extrínsecas, e
determinação de cumprimento do testamento transitada em julgado,
estando preenchidos os requisitos legais, notadamente do artigo 735
do Código de Processo Civil, que assim dispôs:
“§ 1o Do termo de abertura constarão o nome do
apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o
lugar do falecimento do testador, com as respectivas
provas, e qualquer circunstância digna de nota.
§ 2o Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo
dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar,
arquivar e cumprir o testamento.
§ 3o Feito o registro, será intimado o testamenteiro para
assinar o termo da testamentária”.
E o testamento será cumprido somente sobre a parte
disponível, a fim de garantir a legítima da herdeira e apelante.
Como bem ponderado pelo juízo a quo às fls. 377:
“Isso rechaça quaisquer possibilidades de invasão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031206-74.2016.8.26.0577 -Voto no 32108-ACM
6
legítima, independentemente de eventuais tentativas de
alienações de imóveis, locação de bem, doações
inoficiosas e má gestão patrimonial praticados ainda em
vida pelo genitor, vez que o corpo do testamento abarca
todos os bens do testador quando do seu passamento, de
forma genérica, sem se especificar bens ou legado”.
Ademais, a inventariante trouxe aos autos o laudo
médico de fls. 316, que concluiu pela higidez do testador, fato esse
incontroverso, que afastou também a necessidade de produção de
prova testemunhal.
Por fim, a autora não comprovou o defeito no negócio
jurídico a ensejar a declaração de nulidade, na medida em que o
testamento foi realizado perante o oficial de notas e testemunhas,
que lavraram o ato de disposição de última vontade, livre de coação
e constrangimento.
Isso porque a boa-fé se presume (Código Civil, artigo
113), devendo o contrário ser comprovado de forma irrefutável,
“sob todos os prismas convergem na higidez e na incolumidade do
testamento público deixado por Aurélio Marino Salgueiro” (fls.
379).
As demais questões deverão ser analisadas na via
própria, sendo o cerne deste processo a análise do testamento
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031206-74.2016.8.26.0577 -Voto no 32108-ACM
7
Nessa conformidade, a manutenção da sentença é
medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator